Tribunal: TJES
Processo: 5010979-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010979-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010979-50.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
LUCINEIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDAS REITERADAS DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que sofre reiterada suspensão no fornecimento de energia em sua unidade de consumo, mesmo estando adimplente com suas obrigações financeiras junto à concessionaria ré. Pugna, nestes termos, que seja restabelecido o fornecimento de energia na sua residência, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária frente ao relato de diversos eventos de queda ou suspensão no fornecimento de energia elétrica, bem como bem como o dever de indenizar o consumidor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. De início releva destacar que cabia à ré comprovar a regularidade no fornecimento de energia à unidade consumidora da Autora, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC). Ao revés, conforme informação apresentada pela própria Ré através de manifestação de ID 42076853 é possível aferir que de fato havia uma irregularidade na instalação do medidor razão de todos os problemas narrados pela Autora aos autos, a ver “
Em atenção a r. Decisão (id. 41467627), a Requerida informa que procedeu com o cumprimento da determinação judicial, demonstrando, por meio de telas, o restabelecimento de energia elétrica na instalação de nº 160608320 e
a regularização do medidor que estava causando as quedas de energia”. (destaques)

6. Nesse sentido, restou evidenciado incontroversa e efetiva ocorrência das interrupções no fornecimento de energia narradas nos autos, bem como a origem do resultado das sucessivas falhas e ineficiência na prestação de serviço da Ré, inclusive no que se refere à demora no restabelecimento do serviço (ponto não controvertido pela concessionária), não havendo dúvidas quanto à pertinência da responsabilização da Recorrente quanto aos danos causados ao consumidor.

7. Por isso, irretocável o decisum recorrido no que se refere aos danos morais, sendo o quantum definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (especialmente por se tratar de serviço público essencial à dignidade humana), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto

IV. DISPOSITIVO

8.

Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)